Tribunal: TJMT
Processo: 1023777-95.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023777-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Concessão, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MAURO MACEDO JUNQUEIRA - CPF: 100.829.211-72 (APELADO), YARA NUNES DOS SANTOS - CPF: 017.301.821-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO e RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA .

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVELCOM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
FALECIMENTO EM 2006 – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EM

2011 – CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE EM 2013 – OFÍCIO NOTICIANDO O NÃO PAGAMENTO DOS RETROATIVOS EM 2016 – INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO EM 2017 -

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO

CONFIGURADA -

CORREÇÃO MONETÁRIA

E JUROS MORATÓRIOS –

QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF -
RECURSO DESPROVIDO -

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 -

Ocorre a suspensão do prazo prescricional durante o período em que a Administração examine o pedido de pagamento de direito postulado por administrado, nos termos do art. 4º, caput, do Decreto nº 20.910/32, e voltará a fluir somente após a resolução do pleito pelo órgão competente.

2 – Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

3 -
Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados parâmetros estipulados no art. 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da
Ação Monitória
registrada sob o n. 1023777-95.2017.8.11.0041, ajuizada por
Mauro Macedo Junqueira
em desfavor do ora
Apelante
e do
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

[...]

Assim, por inexistir óbice de natureza legal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, apenas para constituir de pleno direito, em título executivo judicial, o valor constante na planilha de cálculo do Ofício nº 187/MTPREV/DIPREV/COMA/GEPEN/2016, com o valor de R$ 102.083,68. Devendo ser a incidência da correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que a verba era devida, e os juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação.

A parte embargada é beneficiária da Justiça Gratuita. Desta forma, isento-a das custas processuais. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º do CPC).

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do artigo 496, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta apenas a ocorrência da prescrição, ao argumento de que,
a relação é de trato sucessivo, ou seja, o prazo prescricional é contado mês a mês, não havendo prescrição do direito em si, mas das parcelas, nos termos do art. 3º do Decreto n. 20.910/32.

Sustenta que, por se tratar de matéria de ordem pública e devido ao princípio da indisponibilidade do interesse público, não pode ocorrer renúncia da prescrição por agentes públicos, de forma expressa ou tácita.

Diz que, eventual reconhecimento do débito pelo MTPREV, não tem o condão de afastar a prescrição que é matéria de ordem pública e irrenunciável.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões no ID 68234979, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 77369959), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado anteriormente, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da
Ação Monitória
registrada sob o n. 1023777-95.2017.8.11.0041,

ajuizada por
Mauro Macedo Junqueira
em desfavor do ora
Apelante
e do
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial,
para constituir de pleno direito, em título executivo judicial, o valor constante na planilha de cálculo do Ofício nº 187/MTPREV/DIPREV/COMA/GEPEN/2016, com o valor de R$ 102.083,68.

Extrai-se dos autos que, o Requerente, ora Apelado, é viúvo da ex-servidora Maria das Graças, que veio a óbito em 20.04.2006, razão pela qual, pleiteou administrativamente a concessão de pensão por morte em caráter vitalício, restando deferido por meio do Ato Administrativo n. 2.132/2013/SAD.

Constata-se ainda, que, em 19.7.2016, o Requerente recebeu o Ofício nº 187/MTPREV/DIPREV/COMA/GEPEN/2016, informando que o valor retroativo que lhe é devido não poderia ser pago já que excede o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fundamentando-se no artigo 1º do decreto nº 1.047/12.

O deslinde da controvérsia se cinge a verificar se ocorreu a prescrição no tocante ao
pagamento dos valores retroativos, referente a concessão por morte em caráter vitalício, a partir de 20/04/2006, por meio do Ato Administrativo nº 2.132/2013/SAD.

Pois bem.

É cediço que,
o art. 1º do Decreto no 20.910/1932, estabelece que todo direito e ação contra a Fazenda Pública federal, estadual e municipal prescreve em 5 (cinco) anos contados do ato ou fato do qual se originou.

Estabelece, ainda, o referido decreto que o requerimento feito na esfera administrativa suspende o prazo prescricional até que haja manifestação do ente público.

Observando que, a formalização deste requerimento provoca a suspensão do prazo prescricional e não sua interrupção. Assim, o lustro prescricional é suspenso quando pendente análise de requerimento administrativo, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Decreto nº. 20.910/32,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Ademais, as parcelas prescrevem individualmente, nos termos do artigo 3º ('quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto').”

Prevê, no entanto, o seu artigo 4º que:

Art. 4º.
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo,

ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada

líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de

estudar e apurá-la.
[Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PENSÃO EM RAZÃO DE MORTE. IDENTIDADE DE DEMANDAS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS DIVERSOS. SENTENÇA CASSADA.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 4º DO DECRETO N. 20.910/32. MÉRITO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO REQUERIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da existência de coisa julgada (art. 485, V, do CPC), e condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015, ficando, suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão da gratuidade de justiça.

2. Para que se reconheça a coisa julgada é necessária a caracterização da tríplice identidade: partes, pedidos e causas de pedir. No caso dos autos, verifica-se que o pedido exposto no processo no qual foi declarada a prescrição é diverso do expresso no presente feito, porquanto aquele não abarca o valor que ora se pleiteia, razão pela qual deve ser a r. sentença cassada.

3. Cassada a sentença, com fulcro no art. 1.013, § 4º, do NCPC, bem como em atenção aos princípios da economia e da celeridade, necessário proceder ao julgamento do mérito, porquanto já suficientemente instruído o feito.

4.
Ocorre a suspensão do prazo prescricional durante o período em que a Administração examine o pedido de pagamento de direito postulado por administrado, nos termos do art. 4º, caput, do Decreto nº 20.910/32, e voltará a fluir somente após a resolução do pleito pelo órgão competente
. Prescrição afastada.

5. Demonstrado nos autos que o próprio requerido reconheceu o dever de indenizar no valor que ora se pleiteia, impõe-se a sua condenação ao respectivo pagamento.

6. Apelo dos autores conhecido e provido.

(TJ-DF 07033581320178070018 DF 0703358-13.2017.8.07.0018, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 15/5/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE :4/6/2019). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPERGS. PENSÃO POR MORTE. VIÚVO DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL FALECIDA.
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO.

Os Embargos de Declaração não constituem recurso idôneo para reabrir a discussão das questões já apreciadas e, tampouco, para veicular inconformidade com a interpretação dada pelo Colegiado aos preceitos legais que embasaram a decisão. Ausente quaisquer das hipóteses previstas na lei processual se mostra incabível o manejo do incidente.

(TJ-RS - ED: 71008014011 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 30/01/2019, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 4/2/2019). [Destaquei]

Portanto, considerando que a concessão das verbas retroativas se deu em
2013;
e

somente em
2016,
que o Autor, ora Apelado, foi informado de que não receberia os valores retroativos, conforme consignado no Ofício
nº 187/MTPREV/DIPREV/COMA/GEPEN/2016,
e, ainda, que, a distribuição dos autos ocorreu em
1º-8-2017
, após decorridos 01 (um) ano da negativa de pagamento pela Administração Pública, não há que se falar em prescrição do fundo do direito.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já mencionado nos parágrafos anteriores, o Juízo Singular julgou parcialmente o pedido das Autoras constantes da Ação Monitória.

De início, ressalto que, a questão ligada a prescrição já fora analisada no apelo do Estado de Mato Grosso,
de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados.

Da correção monetária e juros moratórios

No que tange aos juros de mora e correção monetária, entendo que o Magistrado
a quo
não agiu com acerto ao fixá-los, portanto, merece reparos nesse ponto.

Isso porque, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral, veja-se:

[...]

Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE870.9477/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

[...].

(Trecho do voto do
relator
: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [Sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
[Destaquei].

Dos honorários advocatícios

No tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado
a quo
não agiu com acerto ao arbitrá-los.

Isso, porque, o

art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e

4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos inciso I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa,
os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do

novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e, em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
o ato sentencial, para determinar que:

a)

no tocante
à correção monetária e os
juros
moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no
REsp 1.495.146-MG
, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos
juros
moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

b)
exclua, por ora, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido quando liquidado o julgado,
nos termos do art.
85
, § 4º, II, do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022